Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0709480-52.2024.8.07.0000 PACIENTE: GUILHERME PIASSI VILELA IMPETRANTE: ALEXANDRE OLIVEIRA BARROSO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUILHERME PIASSI VILELA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal: (i) a decisão que, no bojo da sentença penal condenatória, que o absolveu do delito do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e o condenou como incurso no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas) e art. 1o, “caput”, da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais), à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, indeferiu o direito de apelar em liberdade; e (ii) a demora na expedição da carta de guia provisória (processo n. 0708112-39.2023.8.07.0001). Alegou a Defesa Técnica (Dr. Alexandre Oliveira Barroso) que, no dia 15-fevereiro-2023, foi cumprido mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, de maneira que se encontra recolhido no CDP I, ininterruptamente, há mais de 1 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias. Salientou que na sentença penal condenatória foi mantida a prisão provisória, a despeito de ter sido fixado o regime inicial semiaberto, o que contrariaria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob pena de se legitimar a execução provisória de pena em regime mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença. Acrescentou que a recomendação de que seja o paciente transferido para estabelecimento prisional adequado ao regime aplicado (CIR/DF) não afasta a ilegalidade, seja por ser de conhecimento público a ausência de vagas nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, seja pela ilegalidade de se alocar presos provisórios junto com presos condenados, ainda que no mesmo regime, conforme art. 84 da Lei de Execução Penal. Ilustrou que os manifestantes presos em 8-janeiro-2023, mesmo após condenados provisoriamente, continuam no CDP-DF (AC 1060/DF, Relator Ministro Alexandre de Moraes). Pontuou, ainda, que tão logo intimada da sentença, a Defesa técnica solicitou a expedição da carta de guia provisória, inclusive porque a autoridade sentenciante deixou de realizar a detração de regime, nos moldes do art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, razão pela qual a competência para fazê-lo passou a ser do Juízo da Execução, contudo, o processo de execução somente se inicia com a carta de guia provisória. A autoridade judiciária, no entanto, proferiu decisão consignando que as cartas de guias seriam oportunamente expedidas, assim como os réus seriam intimados pessoalmente da sentença, e concluiu com o comando de que se aguardassem as intimações e providências de praxe. Alegou que a demora na expedição da guia provisória impõe ao paciente a permanência em regime prisional mais severo que o estipulado na sentença. Argumentou que não há falar em aguardar o “momento oportuno”, pois o paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivo para a progressão de regime, sendo o único óbice a expedição da guia demandada. Invocou o enunciado n. 716 da súmula do Supremo Tribunal Federal, que admite a aplicação imediata de regime menos severo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, para que o paciente seja colocado em liberdade, bem como seja determinado à autoridade judiciária indicada como coatora que confeccione a guia provisória com remessa imediata ao Juízo de execução. É o relatório. Decido. Consigne-se, desde já, que se trata da terceira impetração de “habeas corpus” em favor do paciente. Não obstante, as primeiras tiveram objetos distintos e não obstam o processamento deste. Com efeito, no primeiro “habeas corpus” (HBC n. 0712501-70.2023.8.07.0000), validou-se a prisão preventiva: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMPLA INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA. TRÁFICO VIA REDES SOCIAIS. VULTOSAS QUANTIAS EM DINHEIRO TRANSACIONADAS PELOS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM TRAFICÂNCIA ELABORADA. PACIENTE NO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA RECENTE POR TRÁFICO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 3. No caso, há indícios suficientes de que o paciente seria um dos integrantes de associação criminosa destinada à traficância de drogas "gourmet", e que era investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal desde o ano de 2021. Conforme ampla investigação policial, o paciente e mais 6 (seis) pessoas associaram-se para fins de praticar a conduta de tráfico de drogas, transacionando entre si vultosas quantias em dinheiro (em cifras milionárias). Ademais, o paciente seria o proprietário do "perfil" de rede social utilizado para vender entorpecentes pela "INTERNET". 4. O paciente se encontrava no gozo de liberdade provisória concedida recentemente pela suposta prática de outro delito de tráfico de drogas, quando praticou, em tese, este novo delito de mesma natureza, ainda em associação criminosa, o que indica o risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade, justificando-se, portanto, o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1694520, 07125017020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na segunda impetração (HBC 0743093-97.2023.8.07.0000), afastou-se suposta ilegalidade no não reconhecimento de conexão: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMPLA INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA. TRÁFICO VIA REDES SOCIAIS. VULTOSAS QUANTIAS EM DINHEIRO TRANSACIONADAS PELOS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM TRAFICÂNCIA ELABORADA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS DIVERSAS. PACIENTE DENUNCIADO EM APENAS UMA DAS AÇÕES PENAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 3. No caso, há indícios suficientes de que o paciente seria um dos integrantes de associação criminosa destinada à traficância de drogas "gourmet", e que era investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal desde o ano de 2021. Conforme ampla investigação policial, o paciente e mais 6 (seis) pessoas associaram-se para fins de praticar a conduta de tráfico de drogas, transacionando entre si vultosas quantias em dinheiro (em cifras milionárias). Ademais, o paciente possui em sua folha penal outras incidências penais por tráfico e condenação definitiva, a indicar a reiteração criminosa e o risco que representa à ordem pública. 4. Não se verifica cerceamento de defesa na condução do feito, haja vista que a autoridade judiciária indeferiu o pleito de conexão entre ações penais diversas de forma fundamentada e já realizou a instrução processual, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, e logo os autos serão conclusão para sentença, oportunidade em que, novamente, a tese defensiva de conexão entre as ações penais poderá ser apreciada. 5. As duas ações penais referidas pela Defesa - 0708112-39.2023.8.07.0001 (em curso perante a 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal) e 0718501-20.2022.8.07.0001 (em curso na 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal), em que pese se referiram a grupos de pessoas que se associaram para a prática de tráfico de drogas, tratam de pessoas, tempos e locais distintos de atuação de cada grupo, tanto assim que originadas de operações policiais diversas, e o paciente só foi denunciado em uma das ações penais (a 0708112-39.2023.8.07.0001, da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal), não havendo que falar, a princípio, em conexão em relação a ele, haja vista que sequer é parte na outra ação penal (0718501- 20.2022.8.07.0001) na qual se pleiteia o reconhecimento da conexão, de sorte que não há razão para a excepcional concessão de "habeas corpus" para a reunião dos processos pela conexão probatória. 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1774693, 07430939720238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 28/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Vejamos. Em 10-fevereiro-2023, na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (e outros), a eminente autoridade judiciária elucidou que, em 29-setembro-2021, um indivíduo chamado Antônio Afonso Aquino foi autuado em flagrante delito e dentre seus contatos na rede social Instagram havia o perfil de @CERRADO_WEED, que tem como fotografia principal uma folha de Cannabis. Deferida a quebra de sigilos telemáticos do e-mail e telefone associados ao perfil, identificou-se que pertencia a LEONARDO RIETHER DE PAIVA, já autuado anteriormente pelo tráfico de drogas “gourmet”. Dando prosseguimento às investigações, a autoridade policial solicitou ao COAF relatórios financeiros de LEONARDO, e foi possível associá-lo ao paciente GUILHERME PIASSI VILELA e a MATHEUS MASCARENHAS LEAL. Obteve-se a informação que, mesmo sem profissão lícita declarada, entre 2019 e 2021, o paciente recebeu em suas contas bancárias R$ 1.818.275,73 (um milhão e oitocentos e dezoito mil e duzentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos). Apurou-se intenso fluxo de transferências bancárias entre os investigados (e também de suas companheiras – sendo que a do paciente, RAYANE STEPHANE MOURA DA CUNHA, recebeu R$ 546.445,44, entre 2012 e 2022), que o paciente GUILHERME tem passagens recentes por tráfico de drogas “gourmet” e que utilizava carro de luxo, mesmo sem renda lícita aparente para tanto. Apurou-se que grande parte dos valores eram imediatamente sacados pelos beneficiários, em somas inferiores a R$ 2.000,00 (dois mil reais), prática conhecida para evitar chamar a atenção do sistema de segurança do COAF. A autoridade judiciária indicou que a periculosidade da liberdade do paciente GUILHERME (e de LEONARDO e MATHEUS) para a ordem pública podia ser extraída das peculiaridades da situação retratada, as quais demonstram o intenso envolvimento dos investigados no comércio ilícito de entorpecentes, caracterizado por altas somas em dinheiro, sem terem sido vinculados a empregos fixos, bem como em razão de todos terem anotações penais recentes pelo crime de tráfico de drogas, fatores hábeis a demonstrar a periculosidade social dos agentes, a habitualidade delitiva e o risco concreto de reiteração criminosa (ID 56748553): A probabilidade da ocorrência de infração penal é extraída dos Relatórios Policiais anexados aos autos, Relatórios Financeiros fornecidos pelo COAF, pelas diligências de campo e pelas pesquisas realizadas nos bancos de dados da administração pública, que serviram de embasamento para a apresentação da representação policial. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois, conforme devidamente descrito anteriormente, GUILHERME, LEONARDO e MATHEUS se associaram para fins de fornecimento e difusão de entorpecentes “gourmet”, bem como contaram com o auxílio dos demais investigados para ocultar o produto do crime. A periculosidade da liberdade dos investigados GUILHERME, LEONARDO e MATHEUS para a ordem pública também é extraída das peculiaridades da situação retratada nos autos, as quais demonstram o intenso envolvimento dos investigados no comércio ilícito de entorpecentes, caracterizado por altas somas em dinheiro. Registra-se que os investigados não foram vinculados ao exercício de empregos lícitos, o que reforça a sua dedicação às atividades ilícitas. Para além disso, consoante se extrai das folhas de antecedentes criminais anexadas aos autos, todos possuem passagens recentes pelo crime de tráfico de drogas (IDs n. 149088104, 149088106, 149088107, 149088108, 149088109 e 149088121), notadamente de entorpecentes com alto valor agregado. Esses fatores evidenciam a periculosidade social dos agentes, a habitualidade delitiva e o risco concreto de reiteração criminosa, reclamando, assim, a adoção de medidas mais gravosas para tutela da ordem pública (Acórdão 1345937, 07165477320218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 12/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, a prisão provisória dos representados GUILHERME, LEONARDO e MATHEUS se faz necessária para prevenir o cometimento de novos crimes e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Os delitos imputados cominam, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias dos crimes, além das informações investigativas no sentido de que os representados atuavam para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes e de lavagem de dinheiro. Todos esses elementos são indicativos da periculosidade dos representados e revelam ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, em face da gravidade concreta da conduta dos investigados, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Nesse contexto, preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, constato que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. Cumpre esclarecer, ainda, que diante das circunstâncias já descritas, a imposição da medida tem caráter urgente e a oitiva da Defesa de todos os representados colocaria em risco a sua eficácia, nos termos do art. 282, §3o, do CPP. (grifos nossos). Em 4-março-2024, na sentença penal condenatória, o ora paciente foi absolvido do tipo do art. 33, caput”, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e o condenado como incurso no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas) e art. 1o, “caput”, da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais), à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa, no regime inicial semiaberto, e lhe foi negado o direito de apelar em liberdade. Recomendou-se o réu ao estabelecimento adequado ao regime aplicado. Fundamentou a eminente autoridade sentenciante que persistem as mesmas razões que levaram à decretação e à manutenção da prisão preventiva. Reforçou que a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública, inclusive por ter o paciente duas sentenças condenatórias por tráfico de drogas (autos no 0741348-84.2020.8.07.0001 e auto no 0706967-45.2023.8.07.0001) e uma sentença condenatória pelo crime de associação para o tráfico de drogas (autos no 0718501-20.2022.8.07.0001). Repisou que os autos evidenciam intenso movimento do paciente na prática de crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais, em associação a outros quatro réus, o que revela a gravidade concreta da conduta, o risco de recalcitrância e reclama a adoção de medidas mais gravosas. Por fim, consignou que a fixação do regime semiaberto não impede a manutenção da custódia cautelar (ID 56748551, p. 82-87): Não permito que o acusado recorra desta sentença em liberdade. Recomende-se o réu ao estabelecimento adequado ao regime ora aplicado, pois ainda persistem as mesmas razões que levaram à decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme decisões de ID n. 152001985, p. 251-252, ID n. 159758239 e ID n. 182336633, cujos fundamentos de decidir faço remissão neste momento e adoto também como parte desta sentença. Por conseguinte, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública, posto que o acusado responde a ações penais, incurso nos crimes de tráfico de drogas, havendo, inclusive, sentenças condenatórias proferidas pelos Juízos da 1a instância (autos no 0741348-84.2020.8.07.0001 e auto no 0706967-45.2023.8.07.0001 - ID n. 188456141), bem como no de associação para o tráfico de drogas (autos no 0718501-20.2022.8.07.0001 - ID n. 188456141). Ademais, os elementos dos autos evidenciam o intenso envolvimento do acusado na prática dos crimes de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro, voltadas à difusão de entorpecentes pelo Distrito Federal, em associação com os acusados MATHEUS, BRUNA, LÍVIA e LEONARDO, o que revela a gravidade em concreto da conduta, o risco de recalcitrância e reclama a adoção de medidas mais gravosas. Por fim, assevera-se que a fixação do regime semiaberto não impede a manutenção da custódia cautelar, em especial quando estão presentes os requisitos previstos no arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJDFT: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. CARTA DE GUIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor das condutas a ele imputadas e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória não se aplica ao réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante toda a instrução do processo, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. 3. A imposição do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade não confere de imediato ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o condenado no referido regime continua sob a custódia do Estado. 4. Após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções tomar as providências necessárias para a colocação do paciente em local adequado para o cumprimento da pena no regime estabelecido na sentença. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1387411, 07350114820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) (grifos do original). Pois bem. Ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ressaltando-se que o paciente respondeu ao processo preso e a sua prisão preventiva foi reavaliada pela autoridade judiciária, na sentença, com base em fundamentos idôneos e concretos. Consigne-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento pela viabilidade de manutenção da prisão preventiva diante da fixação do regime semiaberto na sentença condenatória e, para compatibilizar com o entendimento da Suprema Corte que é pela incompatibilidade, exige excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA DE ELEVADO POTENCIAL LESIVO (4.027G DE COCAÍNA). EXCEPCIONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença. 2. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). 3. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 4. Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a este Tribunal acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados. 5. No caso dos autos, entendo que há excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, sobretudo considerando a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do agravante, evidenciadas pela expressiva quantidade de droga de elevado potencial lesivo apreendida na ocasião do flagrante - 4 tabletes de cocaína, com peso líquido de 4.027g. 6. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 7. Além disso, o Magistrado sentenciante determinou a expedição da guia de execução provisória, procedimento que assegura ao agravante a compatibilização do regime, bem como o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 190.330/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Na hipótese, a fundamentação vertida pela eminente magistrada de origem revela, ao menos neste juízo não exauriente próprio das liminares, excepcionalidade a justificar a prisão preventiva, face ao volume financeiro movimentado em razão do tráfico de drogas e das condenações por crimes semelhantes – estas, ainda que não sirvam para fins de antecedentes ou reiteração, prestam-se ao exame da periculosidade do agente. Neste sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça: “Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (AgRg no RHC n. 188.372/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)” (grifos nossos). Por fim, não se observa patente ilegalidade na decisão que, em 5-março-2024, ou seja, 1 (um) dia após a sentença, diante do pedido da Defesa de emissão da guia de execução provisória, consignou que o documento será expedido oportunamente, cumprindo à parte aguardar. Trata-se de diligência eminentemente ADMINISTRATIVA cujo atraso injustificado acaso ocorrer logicamente será objeto de análise da d. Corregedoria Geral de Justiça. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 12 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator